Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714420-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIDELBRANDO SOUSA SILVA JUNIOR APELADO: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista que os autos associados (Apelação Cível n. 0729441-44.2022.8.07.0001) foram encaminhados ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira para examinar a questão de prevenção decorrente da redistribuição daquele feito no âmbito da 4a Turma Cível, para a sua Relatoria, em razão de afastamento deste Desembargador para compensação de plantão, impõe-se o encaminhamento deste processo para a sua manifestação, porquanto os feitos associados deverão ser julgados conjuntamente. Assim, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, para a apreciação da questão posta. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador